Tribunal: TJSP
Processo: 1131653-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Justiça gratuita - Pessoa física - Benefício concedido mediante comprovação documental nos autos e que deve abranger todos os elementos descritos no art. 98 e parágrafos do CPC.
Obrigação de fazer e indenização - Negativação em desfavor da parte autora - Carência de ação quanto à baixa no apontamento, já excluído dois anos antes do ajuizamento da demanda - Exibição de documentos sem comprovação

Ementa:
Justiça gratuita - Pessoa física - Benefício concedido mediante comprovação documental nos autos e que deve abranger todos os elementos descritos no art. 98 e parágrafos do CPC.
Obrigação de fazer e indenização - Negativação em desfavor da parte autora - Carência de ação quanto à baixa no apontamento, já excluído dois anos antes do ajuizamento da demanda - Exibição de documentos sem comprovação de prévia solicitação administrativa válida - Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável – Solicitação administrativa por meio de notificação e mensagem eletrônica assinada por advogado e com indicação de e-mail que não se sabe pertencer ao autor, além de documento solicitado para ser entregue a terceiro – Necessidade de procuração específica – Ausência de comprovação de que a procuração com poderes especiais tenha acompanhado o requerimento encaminhado à requerida – Ausência de recolhimento do custo do serviço – Inscrição devida - Comprovação da existência da contratação, desbloqueio e utilização de cartão de crédito, inclusive com pagamento de parcelas anteriores – Inocorrência de fraude – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Legitimidade dos apontamentos – Ausência de ato ilícito, nexo causal e mesmo de dano – Indenização descabida, inclusive pela incidência da Súmula 385 do C. STJ dada a preexistência de outros apontamentos - – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido, com observação.